Tribunal: TJDFT
Processo: 0725269-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. "QUANTUM" DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tráfico. Réu surpreendido em um bar e casa de diversões na 704 Norte/DF, com 13 (treze) porções de cocaína, que pesaram 11,07 (onze gramas e sete centigramas). Negativa de autoria que não se sustenta, eis que dois policiais presenciaram a ocasião do descarte da droga.
2. Consoante entendimento firmado sob repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 591.054/SC, “ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais”.
3. Assim, a existência de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser utilizada como fator desfavorável ao réu no tocante à aplicação da minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, em razão do princípio constitucional da presunção de inocência. Precedentes do STF e STJ.
4. Dado parcial provimento ao recurso da Defesa para o reconhecimento da causa de diminuição de pena relacionada com o tráfico privilegiado, em seu grau máximo.